Tribunal: TJBA
Processo: 8019908-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019908-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NAILDA DA SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA registrado(a) civilmente como JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO AGRAVADO: JUIZO DA 2ª VARA DE SUCESSOES, ORFAOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em pedido de alvará judicial, autorizando o pagamento das custas ao final. As agravantes alegam hipossuficiência e violação ao acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) a validade da postergação das custas sem violação ao acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada. 4. Não houve comprovação suficiente da incapacidade financeira. 5. A autorização para pagamento das custas ao final afasta prejuízo imediato e garante o acesso à justiça. 6. Inexistem requisitos para reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência é relativa; 2. A postergação das custas não equivale à gratuidade; 3. A ausência de pagamento imediato afasta violação ao acesso à justiça.” Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666495/RS; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8019908-81.2026.8.05.0000, oriundos Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca ee Salvador-BA, tendo, como Agravantes NAILDA DA SILVA DOS SANTOS e NAILANE DA SILVA CONCEIÇÃO DAMACENA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026 DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA